Tribunal: TJMT
Processo: 1012715-07.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012715-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 18.938.975/0001-20 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA BEZERRA - CPF: 654.766.891-68 (APELANTE), DEBORA MARIA DA SILVA - CPF: 866.265.901-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA – INDÍCES APLICADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em caso de ausência de prova apta a demonstrar que a parte requerida (apelante) encontra-se impossibilitada de suportar eventuais os ônus sucumbenciais resultantes da demanda judicial, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade da justiça.

Demonstrado que o cálculo elaborado pelo apelado (autor da ação monitória) não destoa dos encargos previstos no Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES convencionado livremente entre as partes, assim como, do entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de capitalização dos juros, não há se falar em excesso na atualização da dívida.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012715-07.2019.8.11.0003

APELANTES:

LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA - ME

LUCIANO SOUZA BEZERRA

DEBORA MARIA DA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUDE CASA CAMPO & CONSTRUÇÃO LTDA - ME
,
LUCIANO SOUZA BEZERRA
e
DÉBORA MARIA DA SILVA

pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da Ação Monitória no
1012715-07.2019.8.11.0003,
aforada pelo apelado (BANCO DO BRASIL
),
julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado na ação (R$508.772,49) e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao final, condenou
a parte embargante a suportar custas e honorários advocatícios, fixados estes no percentual de 10% sobre o valor da causa (Id 145759740).

Em suas razões recursais (Id 145759741), os apelantes apresentam inconformismo com a sentença recorrida sob as arguições de que
“
o valor correto da dívida esta abaixo do cobrado na presente demanda, bem como a falta de condições dos Apelantes em arcar com as custas e honorários advocatícios na presente ação”
.

Afirmam os apelantes que
“passam por grave crise financeira, inclusive com o encerramento das atividades, (certidão de baixa de CNPJ anexa), e considerando ainda a crise gerada pela pandemia do COVID 19, não há como arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízo ao orçamento e ao sustento dos embargantes e de sua família”
.

Alegam que
“o Apelante Luciano desenvolve atividade informal de venda de ‘hamburguer’, tendo a renda mensal comprometida com o sustento de sua família... fora juntado nos Autos extrato das contas bancárias, além do extrato junto ao SERASA, onde constam várias negativações”
.

Em relação
ao débito, os recorrentes discorrem que
“é incontestável a dívida contraída pelos Apelantes com o Apelado, contudo, tal fato não permite que sejam cobrados valores com incidência de juros abusivos”
.

Acrescentam que
“
após submeter o contrato objeto da demanda a uma perícia contábil, realizada pelo profissional Sr. Fernando Antonio de Moraes devidamente inscrito no Conselho Regional de Economia (CORECON-SP) no 33.115, pode se constatar a aplicação de juros, bem a cima dos praticados pelo BNDES”
.

Argumentam que
“
ao submeter os contratos objeto da presente demanda ao cálculo onde se aplicam as alíquotas praticadas pelo BNDES, chegou-se ao valor atual da dívida no montante de R$ 307.732,34 (trezentos e sete mil reais setecentos e trinta e dois reais e trinta e quarto centavos), ou seja uma diferença absurda de R$ 201.040,15 (duzentos de um mil e quarenta reais e quinze centavos) cobrados a mais”
.

A par desses apontamentos, requerem o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, de modo a
“conceder os benefícios da Justiça Gratuita aos Apelantes, nos moldes dos artigos 98 e seguintes do CPC e Julgar totalmente procedente os embargos monitórios manejados pelos Apelantes”
.

Nas contrarrazões (Id 145759744), o Banco apelado aduz em relação ao pleito da gratuidade da justiça que
“
a parte Apelante não comprovou seus requisitos para ser beneficiário da assistência judiciária, sendo que esta só pode ser concedida quando há comprovação de que o custo com as despesas processuais gera o comprometimento do próprio sustento ou de sua família”
.

Acrescenta o apelado que
“É certo que no caso em tela inexiste qualquer situação de miserabilidade, mesmo porque o devedor detém, inequivocamente, poder aquisitivo para dispor de patrono próprio nos autos, já que visivelmente pos sui valor considerável em sua propriedade”.

Quanto à matéria nuclear do presente recurso, argui que
“Não há o que se dizer quanto a cobrança abusiva, pois os documentos que instruem a inicial são suficientes para comprovar o débito, a matéria é de direito e documental, não havendo sentido em produção de prova pericial, ato que seria meramente protelatório”
.

Argumenta, no mais, que ainda que a parte apelante
“não apresentou nenhum demonstrativo de débito que fundasse sua alegação, sendo assim, trata-se de mera alegação”
.

Por fim, requer seja improvido o recurso, de modo a manter integralmente a sentença recorrida.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 145922157), enquanto a certidão (Id 145917673) indicou o pedido de gratuidade de justiça pela parte apelante.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a questão meritória,
examino o pedido de justiça gratuita
postulado pela parte apelante
Lude Casa Campo & Construção Ltda - ME, Luciano Souza Bezerra e Debora Maria da Silva, sob a alegação de hipossuficiência financeira,
mediante a afirmação de que
“passam por grave crise financeira, inclusive com o encerramento das atividades, e considerando ainda a crise gerada pela pandemia do COVID 19, não há como arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízo ao orçamento e ao sustento dos embargantes e de sua família”
.

Acerca da matéria, o art. 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nos termos do que dispõe o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Cabe então apreciar o pleito com base nos elementos existentes nos autos, que possam evidenciar a condição de hipossuficiência financeira posta pela parte apelante.

Dos documentos anexados pela parte recorrente juntamente com os Embargos Monitórios (Id 145759711) pode-se constatar os seguintes conteúdos:

As Declarações de hipossuficiência financeira (Id 145759718 e Id 145759719), não possuem o condão de por si só e isoladamente, sedimentar a hipossuficiência financeira, eis que, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade.

O Distrato Social com a indicação de encerramento das atividades em 05/12/2019 (Id 145759717) e a certidão de baixa de inscrição no CNPJ em 06/12/2019 (Id 145759714), correspondem a período anterior ao início da pandemia do Covid-19, ou seja, quando ocorreu o início da Pandemia no Brasil (março/2020) a empresa já havia encerrado suas atividades há muito tempo.

O extrato de consulta do Serasa (Id 145759720) indica a apelante Debora na participação em outras duas empresas (Debora Maria da Silva Me 100,00% e LS Bezerra & Cia Ltda ME 5%), e o extrato do Serasa (Id 145759721) indica que o apelante Luciano possui participação na empresa LS Bezerra & Cia Ltda ME em 95%.

Quanto ao extrato bancário da Cooperativa Unicred referente conta corrente da apelante Debora, não apresenta movimentação bancária, indicando apenas a existência de saldo devedor no período de 28/08/2020 a 10/11/2020 (Id 145759722).

Com relação ao extrato do Banco Bradesco apresenta módica movimentação bancária do apelante Luciano em períodos restritos, ou seja, de 28/08/2020 a 31/08/2020, com saldo positivo e aplicação financeira, e no período de 29/09/2020 a 30/09/2020 com irrisório saldo positivo (Id 145759723).

Nesse contexto, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, ao consignar no ato sentencial recorrido:

“
Desse modo, ausente qualquer prova apta a demonstrar que a parte ré/embargante encontra-se impossibilitada de suportar, eventuais, custas e honorários resultantes da demanda, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do pedido de gratuidade da justiça.”

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada,
INDEFIRO
o pedido formulado pela parte apelante, que, nos termos do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Superada a matéria prefacial, passo a examinar o mérito recursal, mediante apreciação do acervo probatório produzido nos autos, de modo a aferir se a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios merece reparo ou se é digna de permanecer na forma proferida.

O presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença que julgou
improcedentes os embargos monitórios opostos pelos apelantes, e converteu em título executivo judicial o valor do débito posto em ação monitória no valor de R$508.772,49 (quinhentos e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Dos autos de origem, extrai-se que o apelado (Bando do Brasil) aforou ação monitória tendo por objeto a satisfação da operação de crédito emitida em 12/05/2014 no valor inicial de R$70.000,00 (setenta mil reais), tendo ocorrido aditivos assinados pelos apelantes nas datas de 17/07/2014 e 22/12/2014 que alteraram a dívida para os valores de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e posteriormente para R$212.000,00 (duzentos e doze mil reais) (Id 145763689).

Consta ainda que diante da inadimplência dos contratantes/apelantes, ocorreu o vencimento antecipado da dívida em 16/02/2016, sendo apresentado pelo Banco o demonstrativo do débito atualizado até 16/11/2019 no montante de R$508.772,49
(quinhentos e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
.

Inconformados,
os apelantes argumentam
que
“
após submeter o contrato objeto da demanda a uma perícia contábil, realizada pelo profissional Sr. Fernando Antonio de Moraes devidamente inscrito no Conselho Regional de Economia (CORECON-SP) no 33.115, pode se constatar a aplicação de juros, bem a cima dos praticados pelo BNDES”
.

Acrescentam ainda os recorrentes que
“
ao submeter os contratos objeto da presente demanda ao cálculo onde se aplicam as alíquotas praticadas pelo BNDES, chegou-se ao valor atual da dívida no montante de R$ 307.732,34 (trezentos e sete mil reais setecentos e trinta e dois reais e trinta e quarto centavos), ou seja uma diferença absurda de R$ 201.040,15 (duzentos de um mil e quarenta reais e quinze centavos) cobrados a mais”
.

Verifica-se de plano que a parte apelante cumpriu com o disposto no art. 702, § 2o do Código de Processo Civil ao declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Inexistindo divergência acerca da dívida, percebe-se desde logo que o cerne da demanda recai sobre os critérios aplicados por ambas as partes na atualização da dívida.

De um lado, a parte apelante apresentou o demonstrativo de cálculo com a indicação de que
“as taxas informadas pelo site do BNDES estão bem abaixo daquelas aplicadas pela instituição, conforme pode se verificar no comparativo”
, assim como, afirmou ainda a
“retirada dos juros capitalizados, aplicando juros simples”
(Id 145759724).

O apelado por sua vez, anexou o demonstrativo de calculo mediante aplicação de juros à taxa de 1,38% debitados e capitalizados mensalmente; juros de mora à taxa de 1% ao mês, debitados mensalmente; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final (Id 145763692).

Denota-se que o ponto nevrálgico da divergência dos cálculos reside então no critério de atualização dos juros, tendo a parte apelante aplicado juros simples, enquanto o apelado utilizou juros capitalizados.

Nesse contexto,
as Súmulas no
539
e
541
do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõem que:
“É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
e
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
, respectivamente.

Na mesma direção é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO DE GIRO FÁCIL EMPRESARIAL – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente.” (AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013). 2. A taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média praticada no mercado, por si só não caracteriza abusividade. 3. No julgamento do REsp no 973827/RS, o eg. STJ definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ). 4. “É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (STJ - 3a Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS - Rel. Min. SIDNEI BENETI - j. 19/03/2013
)”
(Apl. 00027982820168110086 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data de Publicação: 11/10/2022)

Nesse contexto, o cálculo elaborado pelo apelado (autor da ação monitória) não destoa dos encargos previstos no Instrumento Particular de Constituição de Garantias do Cartão BNDES convencionado livremente entre as partes (Id 145763684- item IV), assim como, do entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Lude Casa Campo & Construção Ltda, Luciano Souza Bezerra e Debora Maria da Silva
, mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

Com supedâneo nas disposições do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, determino à parte apelante o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023